Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-45.2021.8.11.0003
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-10
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003092-45.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALIPIO LEMOS DE OLIVEIRA - CPF: 396.188.381-53 (RECORRENTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (ADVOGADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRIDO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES NEGOU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS – FAZENDA PÚBLICA – TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO – AÇÃO

DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE DE VEÍCULO
– VENDA COMPROVADA – COMUNICAÇÃO DE VENDA REALIZADA - AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PARA O ADQUIRENTE –
DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO NOME DO
AUTOR DO CERTIFICADO DE REGISTRO DE VEÍCULO (CRV) E DAS INFRAÇÕES APÓS A TRADIÇÃO – NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO DA ISENÇÃO DOS IMPOSTOS (IPVA, SEGURO DPVAT, LICENCIAMENTO) E OUTROS DÉBITOS –
EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO - DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA -

DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA

– SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159204734, que homologou o projeto de sentença pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, para
condenar
os demandados, ao pagamento de danos morais, no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, cujo valor há de ser corrigido

monetariamente segundo o IPCA-E, desde a propositura da ação, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, desde a citação válida.

Ainda, declarou inexistentes os débitos sub judice e determinou
ao DETRAN/MT que proceda com a transferência da motocicleta Honda/XR 250 Tornado, cor vermelha, Ano 2002, Placa KAO-5337, Renavan 795760124 e CHASSI 9C2MD34003R003043, para o nome da compradora, conforme processo administrativo de mudança de titularidade.

Em argumento recursal, o recorrente Detran –MT, em preliminar, arguiu a sua ilegitimidade e, no mérito, ausência de responsabilidade pela transferência de propriedade e inexistência de danos morais.

Já o recorrente Estado de Mato Grosso sustenta nulidade da sentença por ausência de intimação e, no mérito, afirma a inexistência de dano moral ou necessidade de redução do
quantum
indenizatório.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais,
pugnando pela manutenção da sentença singular.

O Ministério Público, por meio do Ofício nº 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente, não acolho a preliminar de ilegitimidade passiva do Detran, tendo em vista ser responsável em proceder à transferência do veículo objeto da presente ação.

Por conseguinte, não merece guarida o pleito de nulidade da sentença por ausência de intimação, vez que inexiste prejuízo processual ao Estado de Mato Grosso, já que apresentado recurso que será analisado.

Segundo consta na petição inicial,
o autor era proprietário de uma motocicleta Honda/XR 250 Tornado, cor vermelha, ano 2002, placa KAO-5337, Renavan 795760124 e CHASSI 9C2MD34003R003043, até 21 de abril de 2004.

Aduz que, no momento da venda, foi pactuado
que a compradora do veículo ficaria encarregada de fazer a transferência da propriedade do automóvel para o seu nome, o que não ocorreu.

No dia 03 de maio de 2004, o autor preencheu o formulário de comunicação de venda, e protocolou junto ao Ciretran/Rondonópolis-MT, com o objetivo de informar a venda do veículo, conforme as normas do departamento de trânsito, procedimento que tem a finalidade de se evitar possíveis problemas futuros com relação à motocicleta.

No entanto, a compradora não efetuou a transferência do veículo, assim, os débitos de impostos e multas continuaram no nome do reclamante.

Assim, objetiva a exclusão da propriedade do bem do seu nome, bem como da responsabilidade sobre os débitos do veículo após a venda.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos
, vejo que a sentença recorrida
não merece
reparo.

Isso porque, ficou demonstrado nos autos que o autor efetuou a venda do veículo para terceiro
e que realizou a devida comunicação de venda (id. 159205798).

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

No presente caso restou comprovado que o reclamante, ora recorrido, realizou a venda de um veículo, em
22 de abril de 2004
, conforme documento acostado no id.

159205798, sendo a venda comunicada ao Ciretran.

Todavia, a transferência não foi realizada de fato, permanecendo em nome do demandante, tendo o nome inserido indevidamente junto à dívida ativa da PGE/MT.

O autor comprovou que promoveu a comunicação formal à Administração Pública, nos moldes do art. 134 do CTB, razão pela qual a partir desta data não teria mais como se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, exigibilidades tributárias e licenciamentos.

Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda do veículo ao órgão de trânsito responsável.

Deste modo, restou configurada a falha na prestação dos serviços dos demandados e ausência de responsabilidade solidária do autor.
Além disso, o próprio demandado Estado de Mato Grosso, em sua contestação, reconheceu o equívoco da inscrição em dívida ativa.

Vale ressaltar que o
quantum
indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as peculiaridades do caso em apreço, bem como ao dano acarretado ao autor.

Neste sentido:

RECURSO INOMINADO. BANCO.
VENDA
DO VEÍCULO DEVIDAMENTE COMPROVADA. MITIGAÇÃO DO ARTIGO 134 DO CTB. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO EX-PROPRIETÁRIO. DÍVIDA ATIVA ILEGÍTIMA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

2. No presente caso restou comprovado que o Reclamante, ora recorrido, realizou
a venda
de um veículo ao Requerido e em, 26/09/2008, autorizou a sua transferência, conforme documento acostado no id. 156622243, tendo a
venda
foi comunicada ao Detran, todavia, a transferência não foi realizada de fato, permanecendo em nome do Requerente. Por conseguinte, a instituição Requerida repassou a um terceiro, na forma de arrendamento mercantil, e este terceiro não realizou o pagamento dos débitos tributários do veículo, tendo o nome do Autor sido inserido indevidamente junto a dívida ativa da PGE/MT.

3. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No mérito, restou incontroverso que o Autor era proprietário do veículo descrito na inicial e que realizou negociação diretamente com a empresa Promovida para
venda
daquele veículo, conforme ID 86844863. Quanto aos débitos existentes no veículo (dívida ativa), o Autor comprovou que promoveu
a comunicação
formal à Administração Pública, nos moldes do art. 134 do CTB, razão pela qual a partir desta data não teria mais como se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas, exigibilidades tributárias, licenciamentos etc. Assim, o proprietário de veículo automotor somente ficará isento do pagamento de quaisquer débitos relativos ao bem, tais
como IPVA, DPVAT ou multas de trânsito, após a comunicação da venda
do veículo ao órgão de trânsito responsável, o que em caso, ocorreu em 15.10.2008. Deste modo, restou configurada a falha na prestação dos serviços e ausência de responsabilidade solidária do Autor”.

4. Em sede recursal o Recorrente pugna pela minoração do quantum indenizatório, todavia, a meu ver, não merece prospera tal pedido, pois o quantum indenizatório se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em apreço, bem como ao dano acarretado ao Autor.

5. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para condenar a reclamada pagar à parte reclamante a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigidos monetariamente pelo INPC a partir desta data e, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (inscrição na dívida ativa), nos termos da Súmula 54 do STJ; Determino que a empresa Promovida realize a transferência de propriedade, sob pena de multa a ser aplicada em caso de descumprimento. Sem custas e honorários neste grau de jurisdição, conforme preceitua o art. 55 da Lei 9.099/95”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

(N.U 1000972-74.2022.8.11.0009, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 17/03/2023, Publicado no DJE 20/03/2023).

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
nego-lhes provimentos
cabendo acrescentar, de ofício, que a partir de dezembro de 2021, sobre os valores deverá incidir, tão somente, a taxa SELIC para os encargos moratórios surgidos após o início da vigência da EC 113/2021, mantida no mais a r. sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar os recorrentes ao pagamento de custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 460, da CNGC/MT, condenando-os ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2023